Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-23.2020.8.11.0029
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000381-23.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PRISCILA PAVAO LEITE - CPF: 046.485.961-10 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – TESE DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a ausência da parte promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto no art. 343, §2o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas.

A parte promovente, em suas razões, sustenta a necessidade da reforma da sentença, uma vez que a contumácia não se deu por ausência da parte promovente e sim por ausência da devida intimação para a realização do ato, na medida em que o ato processual fora cancelado.

Alegou a necessidade de reforma da sentença para anular a sentença e determinar o retorno ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a audiência foi realizada por videoconferência e gravada em formato eletrônico autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça para o Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 22, § 2°, da Lei 9.099/95 (incluído recentemente pela Lei 13.994/2020), pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e pela Ordem de Serviço 01/2020 expedida pela Juíza Titular do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, conforme disposto no termo de audiência de conciliação (Id. 59647075).

A parte promovente pretende que a sentença que extinguiu o feito, seja anulada, sustentando que não houve intimação para comparecer à audiência de conciliação por videoconferência, na medida em que o ato processual fora cancelado.

Compulsando as informações do processo no Juízo de origem, verifico que em 05/06/2020, às 14h24min38seg, foi designada audiência de conciliação para o dia 23/07/2020, às 13:30, no Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana.

Entretanto, em 05/06/2020, às 14h26min42seg, houve o cancelamento da movimentação processual discriminada como “Expedição de Outros documentos”, cuja movimentação se encontra “riscada”.

Ocorre que no mesmo dia 05/06/2020, às 14h43min12seg, houve novo lançamento do andamento titulado como “expedição de outros documentos” e em 09/06/2020, às 01h11min14seg, foi disponibilizado e publicado a intimação no DJE para as partes comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2020, às 13:30, no Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana.

Dessa forma, não consta nos autos nenhum cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2020, às 13h00min, o que se vê “riscado – como cancelado” é uma movimentação processual, e não a designação do ato processual.

Assim, a tese da parte promovente de que houve o cancelamento da audiência por erro da secretaria do Juízo sem a devida intimação para o ato processual não procede, posto que conforme mencionado, em 09/06/2020, foi disponibilizado e publicado a intimação no DJE para as partes comparecerem à audiência de conciliação.

Dessa forma, a parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento na audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimado também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020